Tribunal: TJSP
Processo: 0001504-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001504-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é paciente MAYARA DI
CARLA LUQUE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 47a CJ -
TAUBATÉ.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido da impetração,
revogada a liminar. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001504-46.2020.8.26.0000 - Caçapava - VOTO No 2/5
Habeas Corpus no 0001504-46.2020.8.26.0000
Taubaté
Impetrante: Peter Gabriel Molinari Schweikert
Paciente: Mayara Di Carla Duque
41.649
1. O Defensor Público Peter Gabriel Molinari
Schweikert impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de Mayara Di Carla Luque, alegando sua submissão a
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito
Plantonista da Comarca de Taubaté. Relata que a autoridade
impetrada decretou a prisão preventiva da paciente, em razão da
suposta prática do crime de dano qualificado. Aduz, todavia, que não
estão presentes os requisitos necessários à manutenção do
encarceramento preventivo, destacando a primariedade da paciente,
a baixa lesividade da conduta que lhe é atribuída, bem como a
desproporcionalidade da medida extrema em face do regime prisional
a ser fixado para desconto de sua pena, em caso de hipotética

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001504-46.2020.8.26.0000 - Caçapava - VOTO No 3/5
condenação. Requer, assim, a concessão da ordem, deferindo-se à
paciente o direito de aguardar a tramitação do correspondente
processo criminal em liberdade (fls.01/06). Junta documentos à inicial
da impetração (fls.07/55)
O pedido de liminar foi parcialmente deferido em
plantão judiciário, concedendo-se à paciente o benefício da liberdade
provisória, mediante o cumprimento das seguintes condições: “(a)
comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições
fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades e (b)
proibição de ausentar-se da Comarca.” (fls.60/62).
A autoridade impetrada prestou informações por
meio do ofício de fls.75. Manifesta-se a Procuradoria-Geral de Justiça,
opinando seja julgado prejudicado o pedido da impetração (fls.78/80).
2. Extrai-se dos autos que, em 04 de janeiro de
2020, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime
previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e,
na data seguinte, sua custódia flagrancial foi convertida em
preventiva, em audiência de custódia.
Em 10 de janeiro de 2020, o Ministério Público
ofereceu denúncia contra Mayara, imputando-lhe a conduta descrita
no tipo penal mencionado e, concomitantemente, ofereceu proposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001504-46.2020.8.26.0000 - Caçapava - VOTO No 4/5
de suspensão condicional do processo, por dois anos, mediante o
cumprimento das seguintes condições: “a) reparação do dano, salvo
impossibilidade de fazê-lo; b) proibição de frequentar bares e boates
de má reputação; c) proibição de se ausentar da Comarca onde
reside por mais de 15 dias sem autorização do juízo; e d)
comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, para informar e
justificar suas atividades” (fls.100 da ação penal n°
1500025-30.2020.8.26.0618, textual).
Aos 14 de janeiro de 2020, o magistrado de
primeira instância recebeu a inicial acusatória, revogou a prisão
preventiva da acusada e determinou sua citação, mediante carta
precatória, para oferecimento de resposta à acusação (fls.105, da
ação penal n° 1500025-30.2020.8.26.0618). Atualmente, aguarda-se
o cumprimento de referida determinação.
3. Diante de tais informações, tendo em conta,
sobretudo, que, através de decisão superveniente à impetração, o
magistrado a quo revogou a prisão preventiva da acusada sem
menção à imposição de qualquer medida cautelar diversa do cárcere,
o pedido da presente impetração resta prejudicado, não subsistindo a
alegada coação ilegal contra a liberdade de locomoção da paciente,
nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001504-46.2020.8.26.0000 - Caçapava - VOTO No 5/5
4. Ante o exposto, julgam prejudicado o pedido
da impetração, revogada a liminar.
Márcio Bartoli
Relator